Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE. INDEFERIMENTO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO CONTINUADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pleito de substituição de parte deve ser indeferido, porquanto melhor se oportuniza nos autos principais, sob o influxo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Em que pese seja válida a previsão legal do cancelamento unilateral do plano de saúde empresarial pela seguradora (art. 14 da RN ANS No 557/2002), é indevida a rescisão quando o paciente está submetido a tratamento de doença grave. 2.1. Relação de consumo, aliada à função social do contrato - que é de promover saúde, prezar pelo direito fundamental à vida e à integridade física -, permitem adotar a conclusão acima. Precedentes. Tema 1.082 dos recursos repetitivos do STJ.

3. A assertiva de descumprimento de obrigações contratuais pela agravada e que motivaram o cancelamento do plano de saúde, deve ser objeto de aprofundado exame, nos autos da ação principal, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não nesta sede recursal, em que não permitida a produção de provas e, consequente, debate entre as partes.

4. Contrato possui natureza de seguro. Uma vez ocorrido o evento que demanda cobertura, cabe à seguradora arcar com o custeio até o seu término. Art. 8o, § 3o, e art. 35-C da Lei 9.656/1998.

5. Recurso conhecido e desprovido.